Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 13 DA CONSU. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O inconformismo com o entendimento constante do acórdão não é objeto próprio dos embargos de declaração: a parte deve interpor recurso próprio para o reexame da questão.
3. A alegação de omissão quanto à incidência da Resolução n. 13 da CONSU não procede quando o acórdão esclarece de forma taxativa que os planos de saúde não podem limitar o período de internação às primeiras 12 (doze) horas de atendimento em situações de urgência e emergência.
4. Pressupor a ausência de abrangência contratual - em situação de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis aos beneficiários - desnatura a essência do contrato, em evidente prejuízo ao consumidor.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.